Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005296-37.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JANAINA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 036.572.571-44 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA - DESISTÊNCIA EXPRESSA DE CANDIDATO APROVADO - NÃO DEMONSTRADO -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
- JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO -
ORDEM DENEGADA.

1 -
O surgimento de novas vagas decorrentes de candidatos nomeados que não tomaram posse, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

2 -
É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou

em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e

certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de

validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -

cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

3. Os aprovados em concurso público fora do número

de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o

aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade

do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato

aprovado em cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1005296-37.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
JANAINA PEREIRA DE SOUSA

IMPETRADO:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar,

impetrado por
Janaina Pereira de Sousa

contra ato imputado ao
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, junto ao Município de Confresa-MT.

Relata a Impetrante que, participou do certame público regido por meio do Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional, o qual previa a existência de 10 (dez) vagas para o município de Confresa, restando, classificada em 11a (décima primeira) colocação.

Conta que, após a homologação do certame, ocorreu a convocação e nomeação dos 10 (dez) candidatos, porém, somente 6 (seis) candidatos foram empossados, remanescendo 4 (quatro) vagas em aberto, pertencente aos candidatos aprovados dentro do número de vagas que não tomaram posse, quais sejam:
Thiago Justen de Morais,

(aprovado em 2o lugar); Maurilo Espindola Santana (aprovado em 5o lugar); Keissy Pereira da Silva Peres (aprovada em 9o lugar) e Shaenni Mainara Marinho Rodrigues (aprovada em 10o lugar).

Afirma que, embora, a Administração não tenha se manifestado acerca do interesse na necessidade de preenchimento dos cargos vagos, possui direito a ser nomeada tendo em vista que das 10 (dez) vagas ofertadas no edital, apenas 6 (seis) vagas foram preenchidas, portanto, está apta a ocupar umas das vagas existentes, posto que, com as desistências passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.

Informa que, o prazo de validade do certame expirou na data de 1o-2-2022.

Assim, requer a concessão de medida liminar, a fim de determinar a posse da Impetrante no cargo de Técnico Administrativo Educacional, no município de Confresa MT. No mérito, requer a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 123776486.

Nas informações prestadas (ID n. 124676277), o Impetrado pugna pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 129925673, manifesta-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar,

impetrado por
Janaina Pereira de Sousa

contra ato imputado ao
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, junto ao Município de Confresa-MT.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante participou do Concurso Público, regido por meio do Edital no. 01/2017 - SEDUC, homologado em 23 de janeiro de 2018, ao cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o qual restou classificada em
11
o (décimo primeiro)

lugar,
que previa a existência de
10 (dez)
vagas, para o
Município de Confresa-MT.

Após a homologação do certame, ocorreu a convocação dos 10 (dez) candidatos aprovados, porém, somente 6 (seis) candidatos foram empossados, sendo que os candidatos:
Thiago Justen de Morais,

(aprovado em 2o lugar); Maurilo Espindola Santana (aprovado em 5o lugar); Keissy Pereira da Silva Peres (aprovada em 9o lugar) e Shaenni Mainara Marinho Rodrigues (aprovada em 10o lugar)
,

não compareceram para serem empossados, conforme lista de nomeação identificada como
lista azul
, (Id. 122162476)

Afirma que, das
10 (dez)
vagas ofertadas no edital, apenas
6 (seis)
vagas foram preenchidas. Portanto, a impetrante está apta a ocupar umas das vagas existentes, posto que, com a desistência de 4 (quatro) candidatos, passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 126125661.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No presente caso, as razões da Impetrante, se resumem em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a

concessão da ordem, porque, segundo alega,

houve desistência de candidatos aprovados, durante a validade do concurso.

É cediço que, a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.

O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – NOMEAÇÃO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – APOSENTADORIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela autoridade coatora rejeitada. A impetrante detém interesse processual em razão da alegação de ocorrência de preterição arbitrária ante o surgimento de novas vagas, de modo que se torna necessária e útil a prestação da tutela jurisdicional. Com efeito, a alegação de ausência de interesse processual se constitui em matéria de mérito e com ele deverá ser analisado.

2. Mérito. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não implica em direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.
O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao

interesse e conveniência da Administração
. Edital que constou que as nomeações atenderiam ao interesse e necessidade da Administração. Inexistência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

3. Ausência de direito líquido e certo a ser tutelado. Com o parecer, segurança denegada.

(TJ-MS - MS: 14137193020188120000 MS 1413719-30.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 9/5/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/5/2019). [Destaquei]

Logo, o fato de haver nomeação de candidatos, e estes por sua vez não terem tomado posse, não implica em dever da Administração Pública a repor referidas vagas no período de validade do referido concurso, inexistindo direito líquido e certo da Impetrante em ser nomeada, posto que, como já dito, foi aprovada fora do número de vagas previstas.

A respeito da inexistência de direito à nomeação de candidato aprovado fora do número previsto no edital ante o surgimento de novas vagas, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICOPARA PERITO CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS.

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que o impetrante, aprovado em concurso público, requereu a sua nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame.

2. O recorrente aduz ter direito à nomeação porque foi classificado em 5o lugar no concurso para o cargo de perito criminal -região de Feira de Santana, regido pelo Edital SAEB/01/2014 -, para o qual foram oferecidas três vagas e após a convocação dos três primeiros surgiram novas vagas decorrentes de aposentadorias, que foram preenchidas irregularmente por terceirizados e estagiários.

3. É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou

em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e

certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de

validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -,

cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade

da Administração.

4. Os aprovados em concurso público fora do número

de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o

aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade

do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato

aprovado em cadastro de reserva.

5. Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui pura e simplesmente ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser provado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

6. Ademais, o impetrante não apresentou a prova pré-constituída no writ, qual seja a demonstração de que houve preterição arbitrária e imotivada pela Administração e a não observância da ordem de classificação.

7. Acha-se evidente a ausência de um dos requisitos ensejadores da impetração do Mandamus, a comprovação do direito líquido e certo do impetrante por meio de prova pré-constituída.

8. Recurso Ordinário não provido.

(STJ; RMS 58.741; Proc. 2018/0243001-4; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 8/11/2018; DJE 19/11/2018) [Destaquei]

Além do mais, a nomeação da impetrante encontra obstáculo no entendimento firmado por este Colegiado quanto à inadmissibilidade de “desistência expressa” diante do não comparecimento do candidato que, nomeado pela Administração, deixou de tomar posse.

No caso dos autos, infere-se que a
Impetrante foi classificado fora do número de vagas previstas no Edital, não comprovando, documentalmente,
de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daquele candidato cuja posição pretende ocupar.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

[...] Inobstante o impetrante tenha demonstrado a existência de vaga, mediante a ausência de posse de candidatos convocados em quantidade suficiente para alcançar a sua ordem classificatória, tem-se que sua nomeação esbarra na ausência de prova de desistências expressas, e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Isto porque não existe renúncia tácita ao direito de nomeação pelo simples fato de os aprovados não terem judicializado a questão ou não terem comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, sendo necessária a prova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII. Ainda que superada a preliminar de decadência,
o suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a " desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público
, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação probatória. VIII. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Rela Mina Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016);
[...] (MS 1002206-89.2020.8.11.0000)

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME –
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA
.

1. Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.

2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

3.
O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa
.

4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem.

5. Ordem denegada
.

(TJ-MT 10130974320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 1/7/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/7/2021)
.

Assim, não obstante o alegado, constata-se que não há prova pré-constituída da desistência expressa do candidato aprovado dentro do número de vagas reservadas ao cargo de Técnico Administrativo Educacional,
Polo Município de Confresa- MT.

De igual modo, não restou demonstrado que a Administração Pública, valeu-se de todos os meios necessários para promover a nomeação deste candidato que, nomeado, em tese, não compareceu, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados.

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022